Tribunal: TJDFT
Processo: 0737224-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737224-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO CARLOS FERNANDES AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FÁBIO CARLOS FERNANDES (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança de no 0733896-18.2023.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor do Diretor-Presidente do INSTITUTO BRSILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 168681346 do processo de origem): “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra o DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA — IBEST. Narra o impetrante que participou de processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF), da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, regulado pelo edital n° 01, publicado em 5 de maio de 2023 (inscrição n° 1132657), organizado pelo Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (IBEST) e pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF). Ressalta que foi aprovado na primeira fase do certame, contudo, a despeito de apresentar documentação hábil para comprovar sua experiência “na área da criança e do adolescente”, os documentos não foram aceitos pela banca organizadora, o que o impediu de prosseguir no certame. Com amparo na fundamentação jurídica desfraldada, postulou medida liminar nos seguintes termos: “b) A concessão de liminar, nos termos do art. 70 , III, da Lei 12.016/2009 e do art. 300, caput, do CPC para que o Impetrante seja reintegrado na lista de candidatos habilitados a participar do processo de eleição ou, ainda, que suspenda o concurso até o julgamento definitivo;” (ID 168681346, p. 9) Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, DEFIRO o requerimento formulado pela parte autora de litigar sob o Pálio da Justiça gratuita. PROMOVO a anotação no sistema informatizado. No mais, nos termos do art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança – LMS), conceder-se-á medida liminar “(...) quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (...)”. No presente caso, a leitura dos autos evidencia que o impetrante participou do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, para o quadriênio 2024/2027. Neste particular, imperioso registrar que o processo seletivo se dedicou à seleção de candidatos para ocupar função notoriamente pública. Assim, a intervenção do Poder Judiciário deve se balizar de forma preponderante pelos ditames do regime jurídico de direito público, considerando a natureza eminentemente pública do serviço prestado. Diante desse prisma, rememoro que o Juízo não pode se imiscuir em matérias afetas ao mérito administrativo, sob pena de irrogada ofensa à autonomia da entidade, sobretudo porque sua atuação deve se limitar ao controle da legalidade do certame. Paralelamente, volvendo olhos sobre o Edital no 1, de 5 de maio de 2023 – destinado a escolha dos membros do Conselho Tutelar (ID 168681358) –, verifico que a cláusula dedicada à disciplina dos documentos comprobatórios da segunda fase, definiu expressamente os documentos hábeis para comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, que compreende a seguinte redação: “12.1 O candidato aprovado na prova objetiva deverá enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, a imagem dos seguintes documentos: (...) Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” Considerando que os documentos apresentados pelo impetrante não se enquadram estritamente em nenhuma daquelas molduras, tenho que rever o critério utilizado pela banca examinadora para análise dos documentos capazes de atestar a experiência na área de atuação que o cargo exige implicaria inegável violação ao Princípio da Vinculação ao Edital, medida imprescindível para garantir o tratamento isonômico entre os candidatos. Forçoso então concluir que a decisão guerreada, ao menos nesta fase de cognição sumária, guardou consonância com as disposições que emergem do referido Ato Convocatório. Assim, à míngua de “fundamento relevante” (art. 7o, III, da LMS), INDEFIRO o pedido de medida liminar. (...)". Em suas razões recursais (ID 50964834), afirma que foi desclassificado na segunda etapa do concurso para o cargo de conselheiro tutelar, ao fundamento de que não foi apresentada documentação apta para comprovar o critério de 3 anos de experiência na área da criança e do adolescente. Argumenta que apresentou os documentos exigidos no edital, sendo anexada a declaração expedida pela Associação de Crianças Carentes Nova Canaã. Menciona que, nos termos da súmula 266 do STJ, o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso. Defende que os documentos juntados são aptos a comprovar a experiência na área de atuação exigida no edital. Menciona que não pode ser excluído do processo seletivo por um simples equívoco no envio da documentação. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela para que seja inserido na lista de candidatos habilitados para participar do processo de eleição. Alternativamente, requer seja determinada a suspensão do concurso até o julgamento de mérito do presente agravo. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Alega o agravante que foi eliminado do concurso para Conselheiro Tutelar, uma vez que não teria sido comprovada a experiência mínima de 3 (três) anos na área da criança e do adolescente. Deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485 fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim sendo, o controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não é devida a ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da liminar postulada. No item 2.3 do edital para escolha dos membros do Conselho Tutelar estão previstos os requisitos para o exercício da função. Vejamos: “2.3.1 Para o cargo de conselheiro tutelar, os candidatos devem atender os seguintes requisitos, em consonância com a Lei Distrital 5.294/2014: a) Nacionalidade brasileira; b) Reconhecida idoneidade moral; c) Quitação eleitoral; d) Idade igual ou superior a 21 anos na data da posse; e) Residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo Conselho Tutelar, na data da inscrição; f) Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); g) Pleno gozo dos direitos políticos; h) Aprovação em exame de conhecimento específico de caráter eliminatório; i) Não ter sofrido sanção de perda do mandato de conselheiro tutelar; j) comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos; k) Habilitação na análise da documentação, de caráter eliminatório; l) Apresentação de candidatura individual; m) Participação obrigatória, pelos candidatos eleitos, em curso de formação; n) Cumprir as determinações deste edital. O edital prevê no item 12, que para comprovar a experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo 3 anos deveriam ser enviados os seguintes documentos: “Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante afirmou no recurso administrativo interposto que “no momento de realizar a juntada dos documentos, por erro, equivocou-se e juntou termo de responsabilidade,” (ID 168681350, autos de origem). Consta na inicial da exordial, que o agravante percebeu o equívoco dentro do prazo recursal, tendo informado tal fato à banca examinadora, a qual não lhe oportunizou a juntada da documentação faltante. Nesse sentido, transcrevo o que consta na exordial dos autos originários: (ID 168681346, autos de origem) “Após o indeferimento do comprovante, na fase de recurso administrativo, o candidato, dentro do prazo para recurso, informou o equívoco à banca que, no entanto, não oportunizou a juntada da documentação faltante”. Com efeito, em juízo de cognição sumária, verifico que o agravante não apresentou em tempo oportuno os documentos exigidos pelo edital para comprovar a experiencia de três anos na área da criança e adolescente. Além disso, conforme constou da exordial, no momento da interposição do recurso, os documentos não foram juntados, sendo que o agravante aguardava prazo para juntá-los. Assim sendo, os novos documentos não foram juntados para apreciação da banca examinadora. A alegação de que a banca examinadora se negou a receber, em fase de recurso, os documentos apresentados pelo agravante deve ser objeto de apreciação após o contraditório, quando, então, será apresentada a versão do agravado. Não há, nesta fase de cognição sumária, plausabilidade na alegação do agravante. Além disso, os novos documentos juntados no processo judicial (ID 49598756 e ID 49598755) não podem ser considerados para suprir a exigência do edital, pois os documentos deveriam ter sidos apresentados em data e tempo oportunos para a análise por parte da banca examinadora, não podendo o Judiciário substituí-la. Além disso, a concessão da medida postulada pelo agravante violaria o princípio da igualdade , o qual é norma basilar do certame, já que a medida postulada implica uma flexibilização individual das regras do referido processo, concedendo-lhe uma condição que não foi estendida aos demais concorrentes em igual situação. Além disso, não se aplica ao caso em comento o disposto na súmula 266 do STJ que prevê que “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. Com efeito, a experiência de três anos na área da criança e do adolescente é condição de prossseguibilidade no certame para as demais etapas do concurso, portanto, deve ser aferida nessa etapa do concurso e não no momento da posse. Inclusive, o certame em discussão é para o cargo eletivo de conselheiro tutelar, desse modo, os requisitos devem ser preenchidos antes da eleição dos candidatos. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não há plausabilidade no direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora